Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo legal, acerca da petição da parte agravada no ID 30820920, que reporta o cumprimento da obrigação determinada em liminar. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões por parte do agravado, certificando-se o seu eventual transcurso in albis do prazo legal. Escoados os prazos, com ou sem apresentação de manifestação da parte agravante ou das contrarrazões pela parte agravada, retornem os autos conclusos para o exame de mérito do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora